Tribunal: TJDFT
Processo: 0731444-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731444-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUMITEC COMERCIO E SERVICOS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E BRINDES PERSONALIZADOS LTDA APELADO: ELIANE DE LIMA, AMARILDO DONISETI FERREIRA DESPACHO Fica a apelante intimada para apresentar documentação que comprove a alegada situação de hipossuficiência econômica, tendo em vista pedido de justiça gratuita constante do recurso. Prazo de 5 dias sob pena de indeferimento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2023 16:02:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora